Tribunal: TJBA
Processo: 8021043-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021043-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE AGRAVADO: ANDREI CESAR DE SOUZA MATTOS Advogado(s): JENNIFER CEU DOS SANTOS EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA LEI 14.181/2021. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência antecipada para determinar limitação dos descontos na conta corrente do consumidor ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos mensais, fundamentada na Lei do Superendividamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se foram atendidos os pressupostos para aplicação da Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), especificamente quanto: (i) ao procedimento específico previsto na legislação; (ii) à comprovação do comprometimento do mínimo existencial do consumidor; e (iii) à adequada demonstração do superendividamento que justifique a intervenção judicial. III. Razões de decidir 3. O insurgente não demonstrou o enquadramento no perfil dos beneficiários da Lei 14.181/2021, mormente no que concerne à ao comprometimento do mínimo existencial, não tendo apresentado documentação essencial para análise do real comprometimento de sua renda. 4. As provas colacionadas aos autos, especialmente os contracheques acostados, evidenciam aferir valor líquido entre R$ 2.500,00 a R$ 6.500,00, não caracterizando a impossibilidade manifesta de pagamento das obrigações. 5. A Lei do Superendividamento destina-se precipuamente àqueles que comprometeram totalmente sua renda, restando-lhe apenas fração desta para subsistência básica, circunstância não configurada na espécie, consoante demonstram os elementos probatórios coligidos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A aplicação da Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) exige demonstração inequívoca do comprometimento do mínimo existencial, não sendo suficientes alegações genéricas de dificuldades financeiras. " Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível: 50046049520238130123, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, j. 11.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.